Tribunal: TJMT
Processo: 1017841-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017841-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZAIAS ROCHA NUNES - CPF: 277.399.611-91 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Tratando de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, devem incidir juros e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas no. 43 e 54 do STJ.

II - No tocante aos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no. 54, STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no. 362, STJ).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1017841-41.2019.8.11.0002 interposto por IZAIAS ROCHA NUNES contra sentença proferida nos “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” onde litiga com BANCO PAN S.A perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145152895 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e de qualquer débito do requerente para com o requerido relativo à Cédula de Crédito Bancário de id. 29912734; condenar o requerido a devolver em dobro, o valor indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora relativo à Cédula de Crédito Bancário de id. 29912734, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante a apresentação da documentação correlata, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, condenar o requerido ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido na data do primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 145152898 que não se questiona o acerto da decisão do Juízo de primeiro grau quanto ao dever de indenizar que indubitavelmente causou sérios importunos de ordem moral e material, entretanto a decisão violou o entendimento dos Col. STJ. Requer, neste mesmo aspecto reforma quanto a atualização monetária da r. decisão, com correção monetária a partir do pagamento indevido e juros moratórios a serem contados do evento danoso, inteligência das Súmulas 54 e 362 do Col. STJ

Contrarrazões sob ID. 145152902

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada” ajuizada por IZAIAS ROCHA NUNES doravante denominado recorrente, em face de BANCO PAN S/A, doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrente que foi surpreendido com a inclusão de um empréstimo consignado no seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), já tendo sido descontadas dezenove parcelas de R$ 169,74 (cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar o requerido a devolver em dobro, o valor indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, condenar o requerido ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido na data do primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ).

A tese recursal funda-se na afirmação de que os juros de mora das indenizações devem incidir desde o evento danoso.

Verifica-se pela sentença que houve condenação da parte apelada em danos materiais e morais.

Determinou a juiz diretor que a indenização por danos materiais deve ser corrigida a partir da data do pagamento indevido, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por sua vez, determinou que a indenização de cunho moral deve ser corrigida a partir da data do arbitramento, e aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso.

Restou apurado através da presente lide, inclusive através de perícia que a parte autora/recorrente não firmou o contrato ora impugnado.

Consignou o magistrado em instância primeva:

“Nesse esteio, analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse os descontos em seu beneficio previdenciário.

Isso porque, submetidas às assinaturas lançadas na Cédula de Crédito Bancário (id. 29912734), constatou ser falsa, de acordo com a conclusão do laudo pericial de id. 78446913, a saber:

“(...)

6.CONSIDERAÇOES FINAIS.

De todo exposto, conclui o perito signatário do presente laudo pericial que os lançamentos manuscritos contidos nas peças questionadas, objeto dos exames, NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor do material gráfico-padrão, em nome de Izaias Rocha Nunes.” (id. 78446913, p. 29).

Portanto, o negócio jurídico que sustenta os descontos efetuados a título de empréstimo consignado diretamente no benefício previdenciário do requerente não foi firmado por este, razão porque a cobrança impingida pelo requerido é ilegal.

Diante disso, é de ser declarada a inexistência de débito e de relação jurídica adstrita a Cédula de Crédito Bancário (id. 29912734).”

A par disso, assiste razão à recorrente quanto aos consectários legais, eis que a devolução dos valores indevidamente descontados não decorre de relação extracontratual.

Nos danos materiais, a incidência de juros deverá ser retificada para que passe a contar a partir do evento danoso, conforme preleciona o código civil e súmula editada pelo STJ.

“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabi- lidade extracontratual.”

A jurisprudência corrobora:

“DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - Reconhecimento de defeito de serviço e ato ilícito da parte ré apelante, consistente em indevido desconto de valores na conta corrente da parte autora, uma vez que não restou demonstrado que os contratos bancários foram celebrados pela parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante, consistente em indevido desconto de valores na conta corrente da parte autora, uma vez que não restou demonstrado que os contratos bancários foram celebrados pela parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL - O desconto indevido de valores em conta corrente constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reduzida a indenização por danos morais para a quantia de R$11.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento. DANO MATERIAL – A parte autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em sua conta corrente, visto que os descontos de parcelas, referente a débito declarado inexigível implicaram diminuição de seu patrimônio, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido - Descabida a condenação do réu no pagamento em dobro de valores retirados indevidamente da conta corrente da parte autora, ante a ausência de prova de má-fé - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré apelante à devolução dos valores descontados de forma simples, não em dobro. JUROS DE MORA – Por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, conforme orientação do Eg. STJ, os juros simples de mora incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, do primeiro desconto indevido, e não da citação, como, no caso dos autos, fixado pela r. sentença apelada, nem da data da prolação da sentença, como pretende a ré apelante – Mantida a r. sentença quanto à deliberação de incidência dos juros de mora a partir da citação, em vez da data do evento danoso, para evitar a reformatio in pejus. Recurso provido, em parte.” (TJ-SP - AC: 10025267220198260319 SP 1002526-72.2019.8.26.0319, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 06/04/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021) (g.n).

E mais:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. I - Deixando o acórdão embargado de se pronunciar acerca de questão de ordem pública, como no caso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, veiculados com a finalidade de suprir-se a omissão apontada ( EDAC 0029823-97.2004.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 24/09/2015). II - Na espécie, os juros moratórios devem ser calculados por meio da aplicação de: I) 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação até a vigência do Código Civil de 2002, de acordo com o art. 1.062, CC/16; (II) taxa SELIC, desde a entrada em vigor do CC/02 até a promulgação da Lei 11.960/2009; (III) a partir da vigência do referido diploma legal, o crédito deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). III - Tanto em relação ao dano moral quanto ao dano material, devem os juros moratórios fluir a partir do evento danoso, aplicando-se à espécie o enunciado da Súmula no 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. IV - Nos termos da Súmula no 43 do STJ, o montante calculado a título de danos materiais deve ser atualizado monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, enquanto que, em relação aos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, consoante Súmula no 362 do STJ. V - Embargos de declaração providos, sem modificação do resultado do julgamento.” (TRF-1 - EDAC: 00038912220104013813, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/05/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/05/2019)

Lado outro, a indenização de cunho moral não deverá ter seus consectários legais corrigidos, eis que foram fixados de maneira escorreita.

Converge a jurisprudência nacional:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1- Aplicando-se a teoria da asserção, a constatação acerca da presença das condições da ação ocorre à luz das informações contidas na petição inicial. 2- Com base no art. 37, § 6o da Constituição Federal e conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a responsabilidade do poder público, pelo fato da obra, é objetiva, ou seja, prescinde da comprovação de dolo ou culpa (ação ou omissão), exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta estatal. 3- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existem duas espécies de dano moral: o objetivo e o subjetivo. O primeiro diz respeito ao dano que atinge um direito da personalidade do ofendido, podendo ser constatado de plano, enquanto o segundo, apesar de não atingir direitos personalíssimos, se relaciona com um mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, ultrapassando o que se entende por mero aborrecimento. 4- Nos autos do processo, houve a comprovação dos danos materiais sofridos pelos litigantes, sem aparentes exageros ou má-fé. 5- Tratando de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, devem incidir juros e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas no. 43 e 54 do STJ. 6- No tocante aos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no. 54, STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no. 362, STJ).” (TJ-MG - AC: 10317120025190001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019) (g.n).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar que na indenização de cunho material, a incidência de juros deverá ser retificada para que passe a contar a partir do evento danoso, mantendo hígida o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023